Tribunal: TJES
Processo: 5018107-69.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018107-69.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ELDER AMANCIO PEDRONI
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5018107-69.2023.8.08.0012

Recorrente: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Recorrido: ELDER AMANCIO PEDRONI

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS SEGUIDA DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO EXERCIDA POR ELDER AMÂNCIO PEDRONI EM FACE DE BANCO C6 SUSTENTANDO, EM SÍNTESE, QUE FOI VÍTIMA DE UMA FRAUDE QUE RESULTOU NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO JUNTO AO REQUERIDO PARA POSTERIOR PAGAMENTO DE UM BOLETO NO VALOR DE R$26.295,88 EM FAVOR DA EMPRESA GOLPISTA. ESCLARECE QUE, AO PERCEBER A FRAUDE, OBSTOU A COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO E PROCUROU O REQUERIDO PARA CANCELAR O EMPRÉSTIMO, MAS A SOLICITAÇÃO NÃO FOI ATENDIDA, RAZÃO PELA QUAL AJUIZOU AÇÃO NA JUSTIÇA FEDERAL. REQUER O CANCELAMENTO DO CONTRATO POR "DESISTÊNCIA OU RECUSA POSTERIOR" E A CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “
Ante o exposto, julgo procedente o pedido e cancelo o contrato questionado no processo, ficando o requerido obstado de cobrar o autor por qualquer meio, sob pena de multa. Condeno o requerido na restituição em dobro do valor descontado, totalizando R$15.290,00, atualizados monetariamente a contar dos descontos e acrescidos de juros legais a partir da citação. Condeno o requerido, ainda, no pagamento ao autor da quantia de R$6.000,00 a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data. Com o trânsito em julgado, a obrigação de pagar será cumprida mediante compensação com o valor já depositado pelo autor. Eventual excesso deverá ser restituído ao requerido por alvará. Extingo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Sem custas e honorários. P. R. I.
”.

(3). RECURSO DO BANCO REQUERIDO. OFENSA À COISA JULGADA.
AUSÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS AUTORAIS ACERCA DO ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. DEVIDO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO DIGITAL. REPETIÇÃO INDÉBITA DESCABIDA, ANTE A AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ POR PARTE DO BANCO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. SUBSIDIARIAMENTE, REQUERIMENTO DE MINORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SUMA, SEJA MANTIDA INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
REJEITO DE PLANO A PRELIMINAR ARGUIDA, ANTE A EXISTÊNCIA DE FATO NOVO NOS PRESENTES AUTOS.
(6). DO MÉRITO RECURSAL.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO O AUTOR CONSUMIDOR NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL.
DEPREENDE-SE DA NARRATIVA APRESENTADA NA EXORDIAL QUE A PARTE AUTORA FOI VÍTIMA DE FRAUDE, POR MEIO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SUPOSTAMENTE FIRMADO COM A RÉ, PRECEDIDO DE ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DE UM BOLETO BANCÁRIO.
POIS BEM.
NO CASO
SUB EXAMINE
NÃO SE PODE EXIGIR DO CONSUMIDOR A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA, POSTO QUE, O CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS NO QUAL SE RESPALDA A PRETENSÃO AUTORAL, TRATA-SE DE FATOS NEGATIVOS. DESSARTE, INCUMBE AO REQUERIDO DEMONSTRAR QUE, DE FATO, O AUTOR CONTRATOU O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OBJURGADO. COMPULSANDO O CADERNO PROCESSUAL VERIFICO QUE,
EM FACE DA PECULIARIDADE DA OPERAÇÃO (CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR
BIOMETRIA FACIAL)
, TENHO QUE NÃO HÁ ELEMENTOS NO FEITO SUFICIENTES QUE CORROBOREM A CONTRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO EM COMENTO PELO AUTOR, E EXPLICO. A CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO ATRAVÉS DE “CAPTURA DE
SELFIE
”, EXIGE IMPRESCINDÍVEL SEGURANÇA, MORMENTE NO INTENTO DE SE EVITAR FRAUDES. COM A DEVIDA VÊNIA, AS TRANSAÇÕES VIRTUAIS AQUI DISCUTIDAS DEVERAS FORAM REALIZADAS SEM NENHUMA SEGURANÇA PRÓPRIA. EM SÍNTESE, BASTA UMA
SELFIE
E O ENVIO DO DOCUMENTO PESSOAL, QUE O BANCO LIBERA O EMPRÉSTIMO. É CEDIÇO QUE A VALIDADE DA DECLARAÇÃO DE VONTADE NÃO DEPENDE DE FORMA ESPECIAL (
INTELIGÊNCIA ART. 107 DO CC
), CONTUDO, É SABIDO QUE
A
SELFIE
GERADA NO CELULAR NÃO CONSTITUI UMA DECLARAÇÃO DE VONTADE
. DIGO ISTO POIS VERIFICO QUE NÃO RESTOU SUFICIENTEMENTE COMPROVADO QUE O RECORRIDO DETINHA DE TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS ACERCA DO CONTRATO NO ATO DE SEU FIRMAMENTO.
A FRAGILIDADE PROBATÓRIA SOBRE TAL CIENTIFICAÇÃO SATISFATÓRIA
(
ARTIGO 6º, O
CDC
QUE PREVÊ COMO DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR, A OBTENÇÃO DE INFORMAÇÃO ADEQUADA)
TORNA NECESSÁRIA A NULIDADE DO OBJETO JURÍDICO CELEBRADO.
O FATO É QUE O REQUERIDO NÃO COMPROVOU QUE O AUTOR QUIS, DE FORMA HIALINA, CONTRATAR POR MEIO DE “
BIOMETRIA FACIAL
” EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESTE MODO, TENHO QUE O BANCO DEMANDADO NÃO SE DESINCUMBIU DE DEMONSTRAR FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC
. NÃO HÁ ELEMENTOS SUFICIENTES NOS AUTOS QUE DEMONSTREM A REGULARIDADE DO SUPOSTO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES
SOB A ÉGIDE DO CONTRATO OBJURGADO, RESTANDO CONFIGURADO A FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO POR PARTE DO BANCO.

AUSÊNCIA PROBATÓRIA
.
QUANTO AOS POSSÍVEIS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS SOFRIDOS PELO AUTOR, TENHO QUE NÃO RESTOU COMPROVADO QUE O PRESENTE CASO EXPERIMENTADO PELO MESMO ENSEJOU DIREITO DE INDENIZAÇÃO, VISTO QUE, AINDA QUE EIVADO DE VÍCIOS ENSEJADORES DAS NULIDADES PRETENDIDAS PELO RECORRIDO, NÃO RESTOU COMPROVADO QUALQUER PRÁTICA DE MÁ-FÉ POR PARTE DO BANCO RÉU. NESTA ESTEIRA, TENHO QUE A SENTENÇA ORA GUERREADA, DEVE SER REFORMADA, NO SENTIDO DE:
A) RETIRAR A CONDENAÇÃO ARBITRADA NA ORIGEM A TÍTULO DE DANOS MORAIS. B) DETERMINAR QUE A DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM FAVOR DO AUTOR SE DEEM
NA SUA FORMA SIMPLES
, POR AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DO BANCO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS DEMAIS TERMOS.

(7).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (8).
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA NOS TERMOS SUPRACITADOS.
(9)
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)